Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido reconvencional para declarar a nulidade da deliberação realizada em assembleia condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se válida a deliberação assemblear com consequente imposição de obrigação de fazer para que os condôminos promovam o cercamento de suas unidades na forma deliberada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É nula a deliberação assemblear que impõe, de forma obrigatória, o fechamento das unidades condominiais com muro ou telha galvanizada, acrescida de concertina, quando tal medida representa alteração da convenção condominial, exigindo quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos condôminos, nos termos do art. 1.351 do Código Civil. A nulidade se impõe, ainda, pela ausência de previsão expressa no edital de convocação quanto à alteração da convenção condominial, em afronta ao princípio da publicidade e à legalidade do procedimento assemblear.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.